Tribunal: TJES
Processo: 5012786-17.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012786-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR ZUMPICHIATTI DA SILVA
RECORRIDO: ALONCIO MATTIUZZI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA RETAGUARDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

2. A parte autora alega ter sido vítima de colisão traseira causada por imprudência e negligência do demandado, que estaria em alta velocidade e fugiu do local sem prestar socorro. 3. A sentença reconheceu a culpa do condutor e a responsabilidade solidária da locadora do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a culpa do condutor na colisão traseira, suficiente à imposição do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A culpa do condutor restou presumida, por se tratar de colisão traseira, não sendo produzida prova apta a afastar tal presunção. Boletim de ocorrência, fotografias e demais provas confirmam a dinâmica do acidente.

6. A ausência de prova de culpa concorrente ou exclusiva da parte autora atrai a responsabilidade integral do recorrente.

7. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que trafegava na retaguarda, cabendo-lhe o ônus de afastá-la por prova robusta”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5012786-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE: IGOR ZUMPICHIATTI DA SILVA

RECORRIDO: ALONCIO MATTIUZZI

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA RETAGUARDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

2. A parte autora alega ter sido vítima de colisão traseira causada por imprudência e negligência do demandado, que estaria em alta velocidade e fugiu do local sem prestar socorro. 3. A sentença reconheceu a culpa do condutor e a responsabilidade solidária da locadora do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a culpa do condutor na colisão traseira, suficiente à imposição do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A culpa do condutor restou presumida, por se tratar de colisão traseira, não sendo produzida prova apta a afastar tal presunção. Boletim de ocorrência, fotografias e demais provas confirmam a dinâmica do acidente.

6. A ausência de prova de culpa concorrente ou exclusiva da parte autora atrai a responsabilidade integral do recorrente.

7. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que trafegava na retaguarda, cabendo-lhe o ônus de afastá-la por prova robusta”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
proposta por
ALONCIO MATTIUZZI
em desfavor de
IGOR ZUMPICHIATTI DA SILVA
e
OUTROS
, na qual a parte autora pleiteia o ressarcimento de prejuízos decorrentes de acidente de trânsito (colisão traseira), que afirma ter ocorrido por culpa exclusiva do requerido, condutor do veículo envolvido, bem como de danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 13502934), com o seguinte dispositivo:

“Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Débora Alves Lopes e julgo extinto o feito sem resolução de mérito em relação a ela;

Julgo procedente em parte a presente ação para condenar o réu Igor Zumpichiatti da Silva ao pagamento de R$ 30.360,00 a título de danos materiais, devidamente acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora pela taxa SELIC, desde a data da citação, com a dedução do índice de atualização monetária correspondente, na forma do art. 487, inciso I;

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, na forma do art. 487, inciso I (...)”

Irresignado, o requerido IGOR ZUMPICHIATTI DA SILVA interpôs Recurso Inominado (ID 13502935), defendendo que transitava normalmente com seu veículo dentro do limite de velocidade permitido para o local, quando, abruptamente, o recorrido pisou no freio inesperadamente, sem qualquer sinalização que indicasse a redução de velocidade para convergir e adentrar à direita da via. Afirmou que inexistem provas acerca da dinâmica do acidente. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 13502937), a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil a alegação de hipossuficiência, bem como em atenção aos documentos de ID 13745052.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Constata-se, da análise dos autos, que restou demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo FORD FUSION, placas MQY-3180, o ora recorrente, pela colisão traseira. Trata-se de hipótese em que há presunção de culpa do condutor do veículo que trafega na retaguarda, nos termos da jurisprudência consolidada:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que segue à frente que não foi ilidida pela prova produzida. Não observância do dever de guardar distância como regra de segurança. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10022298820218260224 Guarulhos, Data de Julgamento: 21/06/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)”

“CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA - PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CPC, ART. 373, INC. I - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS Em se tratando de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor do veículo que trafega na retaguarda. Entende-se que, se não conseguiu evitar a colisão, não o fez por desatenção ou por não guardar a distância necessária de segurança do veículo que o precedia ou em razão do excesso de velocidade empreendido na condução do automotor. Suficientemente demonstrada a culpa da parte autora para a ocorrência do acidente de trânsito, tese está com respaldo no boletim de ocorrência e não derruída pelos elementos contidos nos autos, mantém-se a sentença que lhe imputou a culpa exclusiva pelo sinistro. (TJ-SC - APL: 50011941120218240085, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)”

A dinâmica do acidente, tal como descrita no laudo técnico lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, associada à ausência de elementos probatórios trazidos aos autos pelo réu, robustece a presunção de culpa do condutor que colidiu na parte traseira do veículo atingido. Ademais, o recorrente não produziu qualquer prova capaz de infirmar a presunção de culpa, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, restando configurado o ato ilícito e devidamente comprovado o prejuízo material experimentado pela parte autora, é de rigor a manutenção da sentença de procedência quanto aos pedidos de indenização pelos danos materiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica
suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)